Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de prova prática de informática realizada no concurso de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com obrigação de realizar nova avaliação prática. Recurso da autora visando a procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Dialeticidade. Não há, na Lei n. 9.099/1995, exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 931, III do CPC). Na forma do art. 42 da Lei n. 9.099/1995, é suficiente que a parte apresente suas razões e formule o pedido de reforma (07101317520208070016 - (0710131-75.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 19/11/2020). Neste aspecto, o recurso não padece de vício. Preliminar que se rejeita.
3 – Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4 – Concurso Público. Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. No Edital do concurso, item 10 (ID 19655321), há indicação dos critérios de avaliação da prova. No Edital no 22/2019 – Anexo II, item 10 (ID 19655322, pág. 17), que convoca os candidatos aprovados na segunda fase do certame (realização da prova prática de informática), há indicação dos critérios de pontuação e de correção da prova de modo que não se sustenta a alegação de ausência de informação sobre a metodologia de avaliação do concursando, informação que sequer é exigida pelo art. 6o. Da Lei n. 4.949/2012. Assim, não há elementos no processo que evidenciem a alegada ofensa às normas que regulam o concurso público, notadamente as que asseguram a isonomia, a seletividade, a motivação dos atos administrativos e a impessoalidade.
5 – Contagem de pontos. De igual forma, não restou demonstrado em que consiste o erro de contagem de pontos na realização da tarefa word, que considerou altura e largura (1,5 + 1,5), alinhamento (1,5), fonte (1,5), espaçamento do parágrafo (1,5), em um máximo de 7,5 e a autora alcançou a nota 51,70 pontos. Ausente erro na avaliação.
6 – Desidentificação de provas. Conforme documento de ID. 19655355 - Pág. 5, a banca examinadora esclareceu que "Na prova prática de informática cada candidato recebeu um jogo de etiquetas com código de barras e o seu número de inscrição. O candidato verificou os dados e manteve consigo a ficha e as etiquetas até nova instrução do examinador. A organização do certame promoveu a desidentificação das provas, impossibilitando que a banca examinadora, de alguma forma, tivesse acesso à identificação, mas somente as respostas produzidas pelos candidatos. Todo o material impresso da prova prática de informática é a prova material da produção de cada candidato. Este material foi escaneado, desidentificado e posteriormente corrigido pelo examinador de forma totalmente desidentificada". Não restou demonstrada qualquer nulidade na aplicação da prova prática. Em precedentes sobre o mesmo concurso não se constatou irregularidade (Acórdão 1206687, 07050463920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal), (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
7 – Isonomia. Ineditismo de questões. Não há demonstração de que a mesma prova fora aplicada em dois dias seguidos para cargos distintos. Ademais, não há comprovação quanto à alegada irregularidade quanto aos horários de aplicação das provas, de forma que não há como afirmar que alguns candidatos tiveram tempo adicional ou diferenciado para a realização da prova prática. Se não há elementos no processo que evidenciem a alegada ofensa às normas que regulam o concurso público, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do valor baixo da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).